Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao Volante. Demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Absolvição. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 306, § 1o, inciso II, e 308, caput, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa multa e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses. A defesa requereu a absolvição, alegando inexistência de provas da existência dos fatos, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, conforme auto de prisão em flagrante, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, comunicação de ocorrência policial, fotografia do muro danificado de residência, depoimentos de policiais militares, de testemunha e interrogatório do réu.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inviável absolvição pelos delito de embriaguez ao volante e de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor se o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 306, § 1o, II, e 308, caput; Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, "c", e § 3o, 44 e 77; Código de Processo Penal (CPP), art. 386, II.